Tribunal: TJDFT
Processo: 0706689-52.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0706689-52.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: B. C. B. REPRESENTANTE LEGAL: ARLINDO GOMES BEZERRA JUNIOR AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por B. C. B., representada por seu genitor, contra a r. decisão proferida nos autos do Mandado de Segurança que move em face da DIRETORA DA ESCOLA CLASSE 02 DO RIACHO FUNDO I e do DISTRITO FEDERAL (proc. n. 0701406-09.2020.8.07.0013), consistente em indeferir o pedido liminar para determinar a sua matrícula na referida escola. O pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal foi indeferido por meio da decisão lançada no ID 15161739. Em ofício de ID 16868360, o magistrado de 1o grau comunica a prolação da sentença no processo de origem, denegando a segurança e extinguindo o feito com base no art. 487, I, do CPC. DECIDO Notadamente, a prolação de sentença inaugura uma nova fase no processo de origem, restando superado o objeto deste recurso. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, em face de sua prejudicialidade, com fulcro no art. 932, inciso III, do CPC. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Brasília, 2 de setembro de 2020 13:49:57. Desembargador JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS Relator